Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-11.2016.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONDENAÇÃO POR QUADRILHA OU BANDO, ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TER TIDO ACESSO AS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS – DESCABIMENTO – DADA A OPORTUNIDADE DE REQUER ACESSO NÃO EXERCIDO – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RÉU CONDENADO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA –

Ementa:
CONDENAÇÃO POR QUADRILHA OU BANDO, ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TER TIDO ACESSO AS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS – DESCABIMENTO – DADA A OPORTUNIDADE DE REQUER ACESSO NÃO EXERCIDO – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RÉU CONDENADO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – MUDANÇA DE CAPITULAÇÃO FEITA POR EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, ORAL E PERICIA. PENA E REGIME CORRETOS. PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO DESPROVIDO.